Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-86.2017.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 986/STJ. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão dos autos originários que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela que determinou ao agravante que o ICMS cobrando na conta de energia elétrica da parte agravada, seja recolhido sem incluir em sua base de cálculo a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, com multa de em caso de descumprimento. Alega o agravante, em síntese, que o imperativo constitucional (artigo 155, inciso IX, alínea “b”) prevê que a base de cálculo do ICMS deve abarcar o valor total da operação quando essa resultar do fornecimento de mercadoria e serviços a um só tempo, razão pela qual entende ser lícita sua cobrança. Destaca que o STJ deu provimento ao RESP 1.163.020/DF em 21/03/2017 para acolher a tese ora sustentada. Requer, ainda, a suspensão do processo.
2. Recurso tempestivo. Isento de custas. Pedido de antecipação de tutela indeferida (ID 3003361 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID. 3271316).
3. Verifica-se nos autos de origem que foi proferida sentença (ID 204449382), julgando improcedente o pedido inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando que a sentença proferida julgou improcedente o pedido para condenar o ente demandado a excluir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados no presente agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95